Tribunal: TJMT
Processo: 1013205-61.2017.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1013205-61.2017.8.11.0015
RECORRENTE: SANTA IZABEL AGROPASTORIL COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA -EPP
RECORRIDO: KAMIZE AGRÍCOLA LTDA.
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 75731596) interposto por SANTA IZABEL AGROPASTORIL COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA -EPP, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 61820498):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO C/C RESCISÃO CONTRATUAL E COBRANÇA DE ALUGUÉIS – CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL – INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA – EXTINÇÃO DA AÇÃO DE DESPEJO COM A HABILITAÇÃO DO CRÉDITO PERANTE O JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE – CRÉDITO QUE AINDA NÃO FOI CONSTITUÍDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
‘[...] Não há que se falar em habilitação de crédito ou modulação da atualização monetária do valor da condenação, nos moldes da Lei de Recuperação Judicial, durante a fase cognitiva do processo, eis que não constituído o título judicial antes do trânsito em julgado da sentença condenatória.[...]. (TJ-MT - AC: 10156247320178110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 05/06/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/06/2019)’.” (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – Apelação n. 1013205-61.2017.8.11.0015, Relator: Des DIRCEU DOS SANTOS, j. em 07/10/2020, p. 19/10/2020).
Opostos Embargos de Declaração (id 63667492), estes foram rejeitados no acórdão id 71365987.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de Apelação, proposta por SANTA IZABEL AGROPASTORIL COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. – EPP, manteve a sentença exarada pela MMa Juíza da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação de Despejo c/c Rescisão de Contrato e Cobrança de Aluguéis n.o 1013205-61.2017.8.11.0015, ajuizada por KAMIZE AGRÍCOLA LTDA., julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar rescindido o contrato de locação objeto dos autos, determinando que a requerida promova a desocupação do imóvel em litígio, em 15 (quinze) dias, além da condenação ao pagamento dos aluguéis vencidos desde 22/08/2017 até a data da efetiva desocupação do imóvel, com a incidência dos encargos contratuais acerca da mora, desde a data do inadimplemento.
A Recorrente alega violação ao artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil, em decorrência de suposta omissão do julgado.
Suscita contrariedade aos artigos 5o, II, 6o, § 4o, 47, 49 §§ 1o,2o e 3o, 52 e 59, da Lei no 11.101/2005, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “(...) como o débito que dá sustento a presente Ação de Despejo proposta pelo Recorrido foi constituído antes do pedido de recuperação judicial da empresa devedora, o mesmo, juntamente com outros créditos que a Requerida ostenta, submetem -se aos efeitos da recuperação judicial”.
Argumenta que “a única exceção creditícia, de crédito não afeto a recuperação judicial, trazida na lei 11.101/2005 são os créditos que possuem a natureza de propriedade fiduciária, SENDO CERTO QUE O CRÉDITO REFERENTE AOS ALUGUEIS NÃO FAZEM PARTE DESTA EXCEÇÃO”.
Recurso tempestivo (id 75982988) e preparado (id 76033489).
Contrarrazões no id 79418976.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, o Recorrente alega que o débito que dá sustento à presente Ação de Despejo proposta pelo Recorrido foi constituído antes do pedido de recuperação judicial da empresa devedora, razão pela qual deve se submeter aos seus efeitos.
No acórdão impugnado ficou consignado que “(...) é possível habilitar o crédito referente a cobrança de aluguéis nos autos da recuperação judicial, no entanto, no caso, não há crédito constituído ainda, pois inexistente sentença transitada em julgado”. (id 61820498 - p. 4-5)
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que não há óbice ao prosseguimento da ação de despejo promovida em desfavor de empresa em recuperação judicial por constituir demanda ilíquida não sujeita à competência do juízo universal, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“AGRAVO INTERNO NO CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DESPEJO CONTRA EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. QUESTÃO QUE NÃO SE INSERE NA COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. INEXISTÊNCIA DE CONFLITO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Consoante a jurisprudência pacífica deste Tribunal, a ação de despejo movida pelo proprietário locador em face de sociedade empresária em recuperação judicial não se submete à competência do Juízo recuperacional.
2. Desse modo, no caso, não se verifica a existência de decisões inconciliáveis que configurem conflito de competência.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no CC 173.728/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 20/10/2020, DJe 26/10/2020). (g.n.)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 5o, II, 6o, § 4o, 47, 49 §§ 1o,2o e 3o, 52 e 59, da Lei no 11.101/2005, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.